Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-16.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CONSEQUENCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA DEVIDA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. MOTIVO FÚTIL. PRESENTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME COMETIDO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. AFASTADA. PENA REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença que condenou a apelante como incursa nas penas do artigo 147-A, do Código Penal, combinado com os artigos 5o, III, e 7o, II , todos da Lei 11.340/2006, no regime inicial aberto.
II. Questão Em Discussão
2. A controvérsia a ser dirimida no presente incidente cinge-se: (i) em verificar se desfavoráveis, no caso, a culpabilidade e as consequências do crime, na primeira fase da dosimetria; (ii) se adequada a fração utilizada para exasperação da pena na primeira fase; (iii) analisar se adequada valoração negativa prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a” do Código Penal (motivo fútil).
III. Razões De Decidir
3. Comprovada a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 147-A do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
4. Deve ser mantida a avaliação negativa quanto à culpabilidade e consequências do crime, quando a vítima passa a ter que fazer uso de medicamento controlado e terapia após a agressão, e passa a viver com medo das ameaças, inclusive com menção da ré de que possui arma de fogo.
5. No caso dos autos, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria se revela adequada, visto que, na primeira fase, o Juízo de origem utilizou percentual comumente aceito pela jurisprudência.
6. A prática dos crimes de violência doméstica em razão de ciúmes caracteriza a circunstância agravante do motivo fútil.
7. A Lei n. 14.188/2021, publicada em 29/07/2021, alterou o Código Penal para modificar a modalidade da pena da lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, acrescentando o § 13 ao art. 129 daquele diploma. 7.1. Não incide a causa especial de aumento de pena quando o crime não é praticado por razões de condição de sexo feminino.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.